Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
I – Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. Na hipótese, não há cobrança de dívida alimentar, e os valores bloqueados não superam 50 salários mínimos. Ademais, não está caracterizado o abuso ou má-fé que afastam a proteção da impenhorabilidade aos valores bloqueados.
II – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.